Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003912-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI ALVES LUZ - CPF: 939.042.581-68 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a ausência de juntada de contrato, havendo cobranças indevidas, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a ilegalidade dos descontos realizados e para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.037,46), em dobro, ante a ausência de juntada de documentos para comprovar a legalidade das taxas e tarifas descontadas na conta corrente, julgando improcedente a indenização por danos morais, ao argumento de que embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
declarar a ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente de titularidade do Reclamante, das tarifas discutidas no feito;
b)
condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.037,46 (
quatro mil trinta e sete reais e quarenta e seis centavos
), em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
c)
indeferindo o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou nenhum ato ilícito, já que não há nenhuma ilegalidade na cobrança de taxas e tarifas, agindo no exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que seja determinada a restituição somente na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da legalidade das taxas e tarifas descontadas na conta do promovente, quais sejam:
TAR ADIANT DEPOSITANTE, ENCARGOS DESCOBERTO CC, TAR MALOTE MANUTENÇÃO, ENCARGO SALDO VINCULADO, TAR COMANDADA COBRANÇA, TAR MALOTE POR ENTREGA e TAR S/ DOCTO PAGO MALOTE.

Apesar de o promovente relatar na inicial ser correntista do banco promovido (Ag 1462, CC 48874-7), aduz não ter anuído com a cobrança de inúmeras taxas e tarifas mensais em sua conta corrente.

O banco promovido, em sede de contestação, se limitou a dizer que no momento a contratação dos serviços oferecidos pelo banco, a parte promovente tomou conhecimento de todas as taxas e tarifas que seriam descontadas diretamente em sua conta corrente. Todavia, não trouxe aos autos contrato ou qualquer outro documento capaz de comprovar que o promovente, de fato, tinha conhecimento da todas as cobranças.

Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos em conta corrente, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021